Tribunal: TJDFT
Processo: 0029447-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título judicial.
2. O juízo de origem reconheceu a inércia da exequente e o decurso dos prazos legais para a decretação da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se estavam presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 921, §§ 1o e 2o, do CPC prevê a suspensão da execução por um ano quando não forem encontrados bens penhoráveis, seguido do início do curso da prescrição intercorrente.
5. O prazo prescricional aplicável ao caso concreto é de cinco anos, conforme artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.
6. A exequente foi intimada a se manifestar sobre a prescrição intercorrente e não demonstrou diligências efetivas para a localização de bens da devedora.7. Caracterizada a inércia da exequente e transcorrido o prazo prescricional, a sentença deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando o exequente, após a suspensão do processo por um ano e a devida intimação, permanece inerte e não realiza diligências efetivas para a localização de bens penhoráveis."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 921, §§ 1o, 2o, 4o e 5o; CC, arts. 206, § 5o, I, e 206-A; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 27/06/2018.